Tribunal: TJES
Processo: 5000165-79.2022.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000165-79.2022.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANKSDIONY GOMES GONCALVES
RECORRIDO: A JOIA TECIDOS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000165-79.2022.8.08.0005

RECORRENTE:

FRANKSDIONY GOMES GONÇALVES

RECORRIDO: MARIA DA PENHA NUNES TECIDOS - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: EVANDRO COELHO DE LIMA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA SEM ADVOGADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA. FACULDADE CONFERIDA AO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
FRANKSDIONY GOMES GONÇALVES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
MARIA DA PENHA NUNES TECIDOS - ME
, que assim decidiu:
“Julgo procedente o pedido autoral, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC e condeno o requerido ao pagamento de R$ 4.647,23 (quatro mil e seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos) com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do STJ (REsp 1397208/BA)”
.

Em sede recursal (ID 14127024), o recorrente alega cerceamento de defesa, considerando que compareceu à audiência designada, contudo, desacompanhado de advogado, não lhe sendo esclarecida a questão referente à apresentação de defesa.

A autora apresentou contrarrazões (ID 14127027).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo requerido.

No mérito, entendo que a tese do recorrente não prospera. Analisando detidamente os autos verifico que o promovido foi devidamente citado e intimado, conforme mandado de ID 14126990, constando as seguintes advertências:

a) CITAÇÃO DO(S) REQUERIDO(S) de todos os termos da presente ação, bem como para, querendo, oferecer contestação.

b) INTIMAÇÃO DO(S) REQUERIDO(S) para comparecer(em) na sala de audiência deste juízo, a fim de participar(em) da audiência de autocomposição designada, em dia e hora abaixo discriminados.

c) INTIMAÇÃO DO(S) REQUERENTE(S) para tomar(em) ciência da audiência designada, nos casos de representação da parte por Defensor Público, quando houver pedido de intimação pessoal na inicial (art. 186, § 2º do NCPC).

O demandado compareceu à audiência de ID 14126988 sem advogado, contudo, tratando-se de demanda com valor da causa inferior a 20 salários mínimos, a assistência não seria obrigatória.

Durante o ato solene não consta nenhum requerimento do demandado pretendendo a nomeação de advogado dativo para apresentação de defesa ou, até mesmo, contestação oral, valendo registrar ainda que no mandado foi devidamente cientificado que:

c) O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a data da audiência, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.

(...)

e) A ausência de Contestação importará na decretação de revelia, presumindo-se como verdadeiras as alegações de fato constantes da inicial.

Tanto é verdade que, uma vez feito o requerimento formal, fora devidamente nomeado advogado dativo ao mesmo, haja vista que não se trata de ato automático, ainda mais considerando que apenas é possível para os casos de hipossuficiência demonstrada e diante da ausência de Defensoria Pública na Comarca.

Assim, considerando que o mandado de citação/intimação apresenta todas as informações necessárias ao requerido, confirmando o mesmo que fora devidamente informado pelo oficial de justiça de caso não tivesse condições financeiras, poderia ser representado pela Defensoria Pública ou por advogado dativo, não vejo como acolher a tese de cerceamento de defesa, sendo uma faculdade sua o comparecimento à audiência sem advogado e sem a apresentação de defesa no prazo oportuno.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)